Tribunal: STF
Processo: ARE 1559589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta nos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa, por terem cometido os crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 601).



    O TJSC negou provimento aos recursos de Apelação (Doc. 749).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alegam que o acórdão violou o art. 5º, X, XII, LII, LIV e LVI, da CF/1988 (Doc. 769).



    Afirmam que “conforme alegado previamente ao julgamento do recurso de apelação, demonstrado através de vídeos do sistema de monitoramento, o recorrente ALEX, que não figurava como alvo do mandado de busca e nem estava na residência, foi arrastado para dentro da casa e lá teve o celular apreendido e analisado” (Doc. 769, fl. 8).



    Sustentam que a “r. sentença prolatada nos autos da 2ª Vara Criminal, considerou que, de fato, o presente feito posteriormente distribuído à 3ª Vara Criminal deveria ter observado o instituto da prevenção, uma vez que ambas as denúncias se originaram de uma única e tão somente investigação, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal desde 04/03/2020”(Doc. 769, fl. 11).



    Asseveram que “as análises constantes das conversas entre os acusados pelo aplicativo WhatsApp foram analisadas pela própria polícia, e não por um perito, bem como tratam-se de elementos pinçados, selecionados, que, em conjunto da negativa de acesso, ocasionam nulidade, até por cerceamento, visando o princípio da comunhão de provas” (Doc. 769, fl. 14).



    Segundo dizem “não ocorreu a individualização da conduta, o que faz-se necessário. Embora pensemos ser sintoma das lacunas probatórias que não foram supridas nos autos, é certo que a aplicação da pena contou com exatamente a mesma fundamentação para todos os recorrentes” (Doc. 769, fl. 16).



    Pedem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam reconhecidas (Doc. 769, fls. 18-19).



    a) a violação ao artigo 5º, incisos X, XII, LVI, da Constituição Federal quanto à interceptação telefônica, visto não ter sido respeitado o requisito que prevê ser medida ultima ratio;



    b) violação ao artigo 5º, incisos LII e LIV, da Constituição Federal referente a competência; 



    c) violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal visto que houve violação a cadeia de custódia da prova; 



    d) a violação ao artigo LIV, da Constituição Federal, visto que o d. Magistrado não respeitou o devido processo legal ao iniciar as perguntas às testemunhas; 



    e) a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando da fixação da pena, bem como o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ante à incidência dos Temas 182 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o conheceu sob os fundamentos de que (a) não houve prequestionamento explícito da matéria; (b) eventual ofensa à dispositivos constitucionais seria meramente reflexa e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 786).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 791).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 767), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 785). Houve a interposição de Agravo (Doc. 789), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 832). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 858). Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 869).



    Os recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário contra o acórdão do STJ (Doc. 876). O Ministro Relator Luís Felipe Salomão negou seguimento ao recurso (Doc. 887). A parte, ainda, interpôs agravo interno (Doc. 894), o qual foi desprovido (Doc. 904), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 910).



    É o relatório.



    O Agravo em Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Conforme consta nos autos, os recorrentes foram intimados da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do Recurso Extraordinário em 28/05/2024 (Doc. 787). O Agravo contra a referida decisão foi interposto somente em 13/06/2024 (Doc. 790), de modo que esse não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito Processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ausência de de comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão agravada foi publicada em 26/12/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 10/02/2025. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Precedente. 5. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes. 6. Não prospera a alegação de que o recurso foi interposto fora do prazo em razão de certificação equivocada no sistema de tramitação eletrônica do Tribunal de origem, tendo em vista que é ônus da parte recorrente a observância do prazo processual aplicável. Precedentes. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.544.060 AgR, Min. Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/05/2025 - grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente